Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-15.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. MUDANÇA DE ITINERÁRIO. ACRÉSCIMO DE TRECHO POR VIA TERRESTRE. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. Em suas razões, requerem a reforma da sentença para que a recorrente seja condenada a indenizá-los pelo dano moral sofrido.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61430577). Foram apresentadas contrarrazões (ID 61430581).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. O mesmo diploma, em seu art. 14 dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
IV. Na espécie, os recorrentes relatam que adquiram passagens junto à recorrida, ida e volta, para o trecho Brasília-Recife, sendo a volta marcada para o dia 28/01/2022 às 02:40. Narram que o voo de volta sofreu alteração de horário e, posteriormente, algumas horas antes da viagem, o voo foi cancelado, tendo sido a passagem remarcada para o dia 29/01/2022, com alteração de itinerário, pois o voo agora iria de Recife para Goiânia e de lá seguiram para Brasília por via terrestre em van disponibilizada pela recorrida, chegando ao destino final na madrugada do dia 30/01. Por sua vez, a recorrida alega que o cancelamento do voo ocorreu por alteração da malha aérea e não apresenta qualquer das excludente de responsabilidade previstas no art. 14, §3o do CDC.
V. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelos passageiros. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, por parte da parte autora, a prova da lesão extrapatrimonial sofrida.
VI. No caso, contudo, é evidente o aborrecimento além do razoável, com reflexos negativos à psique dos consumidores, pois, em razão do cancelamento injustificado do voo de volta, ainda que a recorrida tenha oferecido assistência material, a viagem dos recorrentes sofreu um atraso de 48 horas, além de parte do trajeto ter sido feita por via terrestre, o que não fora inicialmente contratado.
VII. Nesse aspecto, considerando-se o caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Logo, sob tais critérios, fixo o valor à título de danos morais em R$ 3.000,00, para cada autor.
VIII. Precedentes: (Acórdão 1871635, 07529571420238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1682211, 07118718520228070020, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1871683, 07442886920238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1847563, 07342145320238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar à título de indenização por dano moral o valor de R$ 3.000,00, para cada autor. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.